Tribunal: TJDFT
Processo: 0730096-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PARTE REQUERIDA. DOCUMENTOS FORNECIDOS. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Segundo a doutrina, o processo autônomo de produção de prova tem natureza de jurisdição voluntária. A procedência da demanda tem o mesmo efeito para as partes processuais, razão do fundamento para se autorizar que também a parte requerida formule pedido de produção conjunta de provas acerca do mesmo fato (art. 382, §3o, CPC).
2. A jurisprudência do c. STJ “manifesta-se no sentido de que o arbitramento da verba honorária na ação antecipatória de produção de prova só se justifica quando houver a manifesta resistência da parte em cumprir o pedido formulado”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.698.637/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.)
3. Recurso conhecido e provido.